Tribunal: TJSP
Processo: 2076716-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Arbitramento de honorários advocatícios em 10% do valor do débito – Cabimento – Hipótese de pagamento na via administrativa – Inteligência do art. 827 do CPC – Limitação do art. 85, § 3o, do CPC – Inaplicabilidade – Precedentes desta C. Corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076716-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J C THEDIN
TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076716-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.884 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2076716-39.2020.8.26.0000
Agravante: JC Thedin Transportes Ltda
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a) de Direito: Priscilla Midori Maizato
Voto n° 10.884
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Arbitramento de
honorários advocatícios em 10% do valor do débito Cabimento
Hipótese de pagamento na via administrativa Inteligência do art.
827 do CPC
Limitação do art. 85, § 3o, do CPC

Inaplicabilidade Precedentes desta C. Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 18/19 que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade deduzida pela executada, afastando a alegação de excesso de
execução no tocante aos honorários advocatícios.
Insurge-se a agravante, em síntese, contra a r. decisão,
requerendo a adequação dos honorários cobrados, afirmando que o exigido
pela exequente é superior ao quanto fixado pelo juízo (10%).
Indeferido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta da agravada.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076716-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.884 - DC
3
Inicialmente, cabe pontuar que, analisando detidamente as
certidões de dívida ativa juntadas em fls. 02/07 dos autos principais,
depreende-se que não houve a inclusão de honorários advocatícios. O valor
da dívida é composto, exclusivamente, pelo principal, correção monetária,
juros e multa moratória.
Diante da ausência de tratamento da questão dos
honorários advocatícios na Lei no 6.830/80, por força de seu art. 1o, deve ser
aplicada, subsidiariamente, a regra do art. 827 do Código de Processo Civil,
para que, no momento da prolação do despacho inicial seja fixada a verba
honorária:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários
advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento,
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração,
caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento
executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do
exequente.”
A previsão do artigo 85, §3o, do CPC, por sua vez, é
pertinente à formação do título executivo na seara judicial, bastando, para
esta constatação, verificar a disposição do caput deste dispositivo, que assim
prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”
Deste modo, não há que se confundir os honorários fixados
na esfera judicial com aqueles constantes do site da Procuradoria da
Fazenda do Estado de São Paulo. Os honorários não dizem respeito ao
débito tributário cobrado na presente execução fiscal, mas são fixados tão
somente para a hipótese de pagamento espontâneo ou parcelamento do
débito na via administrativa.
Portanto, a cobrança de 10% de honorários ocorrerá caso a
executada opte pelo pagamento na via administrativa, valor que, por
consequência, não se relaciona ou se limita à quantia arbitrada pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076716-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.884 - DC
4
Note-se, neste diapasão, que o art. 95 da Resolução PGE/SP
no 54/94 estabelece que “os honorários advocatícios, na liqüidação parcial
ou total, e nos casos de parcelamento de débitos fiscais ajuizados, serão
cobrados nas condições arbitradas pelo juiz da causa e dentro das hipóteses
e limites ali estabelecidos”. Neste sentido:
“Quanto a majoração dos honorários advocatícios incidentes sobre o
débito tributário, previstos na Resolução PGE no 54/94, poderão ser
cobrados, apenas e tão somente, em sede administrativa, na hipótese
de adimplemento ou parcelamento do respectivo montante” (Agravo
de Instrumento no 2167141-83.2018.8.26.0000; Rel. Des. Leme de
Campos, j. em 13/09/2018).
Do mesmo modo vem se posicionando esta C. corte em
diversos julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS -
Pretensão da executada de afastar cobrança de honorários
advocatícios fixados, segundo alega, nos termos da Resolução PGE/SP
n° 54/94, pois superiores ao que estabelece o artigo 85, §3o do Código
de Processo Civil Honorários, entretanto, que são cobrados tão
somente na via administrativa, nos termos do artigo 95 daquele
diploma Honorários judiciais fixados nos termos do artigo 827 do
Código de Processo Civil Disposição específica Precedentes. Recurso
não provido, prejudicado o pedido de reconsideração.” (Agravo de
Instrumento no 2215181-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl
1a Câmara de Direito Público; j. em 11/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DOS HONORÁRIOS NO
PERCENTUAL DE 20% CONSTANTE DO SITE DA PROCURADORIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. Não há que
se confundir os honorários do artigo 827 do Código de Processo Civil,
com os honorários advocatícios no percentual de 20% constante do site
da Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo. Tais honorários
não dizem respeito ao débito tributário cobrado na presente execução
fiscal, mas fixados tão somente para a hipótese de pagamento
espontâneo ou parcelamento do débito na via administrativa. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2193970-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira
3a
Câmara de Direito Público; j. em 08/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Arbitramento de
honorários advocatícios em 10% no despacho inicial. Alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076716-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10.884 - DC
5
não foi seguida a regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
que não prospera. Arbitramento com base no artigo 827, do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2121761-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes 11a Câmara
de Direito Público; j. em 06/08/2019.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)